Tribunal: TJSP
Processo: 1073012-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reparação de Danos Morais – Pleito fundado em recusa indevida de custeio de cirurgia cardíaca de emergência – Sentença de parcial procedência, que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo do autor, postulando a majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios – Parcial acolhimento – A cifra fixada em primeiro grau mostra-se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reparação de Danos Morais – Pleito fundado em recusa indevida de custeio de cirurgia cardíaca de emergência – Sentença de parcial procedência, que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo do autor, postulando a majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios – Parcial acolhimento – A cifra fixada em primeiro grau mostra-se insuficiente para reparação dos danos sofridos, devendo ser majorada para R$ 15.000,00 – Honorários advocatícios que também comportam majoração - Recurso parcialmente provido.